Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ANÁLISE DA APELAÇÃO RESTRITA AO TERMO DE INTERPOSIÇÃO – SÚMULA 713/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PROVAS PRODUZIDAS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. 1 A análise da apelação é limitada pelo termo de interposição, conforme a Súmula 713/STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”.
2. 2 Condenação não manifestamente contrária às provas dos autos, havendo apenas formação de convicção pelo Tribunal do Júri diante das versões apresentadas e argumentadas pelo promotor de justiça e advogados de defesa. A previsão constitucional da soberania dos veredictos apenas deve ser afastada nos restritos termos do artigo 593, do Código de Processo Penal.
3. 3 Fração de acréscimo de um sexto da pena mínima por cada circunstância judicial é adequado. Precedentes do STJ. Erro material na dosimetria por contradição.
4. 4 Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.